Tribunal: TJBA
Processo: 8013202-67.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013202-67.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MARCIO PEREZ DE REZENDE APELADO: JEFERSON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013202-67.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado JEFERSON BARBOSA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto